Tribunal: TJSP
Processo: 1001018-51.2015.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – Abertura de conta corrente não reconhecida pelo autor, com emissão indevida de cheques devolvidos pela alínea 13 ("conta encerrada"), culminando com a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito – Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Fortuito interno - Aplicação da

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – Abertura de conta corrente não reconhecida pelo autor, com emissão indevida de cheques devolvidos pela alínea 13 ("conta encerrada"), culminando com a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito – Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Fortuito interno - Aplicação da teoria do risco do negócio – Súmula 479 do STJ – Banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da abertura da conta corrente e emissão dos cheques – Falsificação da assinatura constatada por perícia grafotécnica - Inexigibilidade dos débitos – Danos morais evidenciados – Damnun in re ipsa, evidenciado com o próprio fato ilícito da violação – Verba indenizatória arbitrada em consonância aos critérios da razoabilidade e ponderação – Recurso negado.*